Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732232-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE MAGALHAES RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 - SINDIRETA/DF - Correção Monetária - TR - IPCA-E – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. A recorrente impugna Decisão por meio da qual qual foi definida a aplicação da TR como taxa de correção monetária do débito cobrado em face do Distrito Federal, em razão de Sentença Coletiva. Aduz ser necessária a aplicação do IPCA-E em razão do entendimento exarado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Pois bem. Com efeito, o título executivo proferido em Ação Coletiva prevê a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária. Entretanto, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Nos julgamentos em tema, ficou declara a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a Taxa Referencial - TR - não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, razão pela qual é inconstitucional. Segundo o relator, Ministro Luiz Fux, este dispositivo legal revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ou seja, a Decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, sendo cabível a aplicação do IPCA-E ao invés da Taxa Referencial – TR. Por essa razão o índice IPCA-E passou a ser utilizado como parâmetro de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. No caso dos autos, a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Assim, verifico a probabilidade de provimento do recurso e o risco de grave dano à parte exequente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar a imediata aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, devendo o feito prosseguir para atualização do crédito e expedição dos requisitórios, independente de preclusão. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator